Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-08.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora. 4. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 5. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. no 1002091-08.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou o pedido procedente para condenar a apelante “
ao ressarcimento do valor de R$

8.841,80 (oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso
” e ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 167314607).

A
Concessionária/apelante
sustenta ausência de nexo causal, por não haver a comprovação de que o dano se deu em razão de falha na prestação de serviços da ré/apelante, além de a seguradora não ter observado os procedimentos administrativos da distribuidora. Aduz, também, que os laudos técnicos foram apresentados de forma genérica e sem a assinatura de profissional competente, portanto, não hábeis a comprovar que o dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara. Ainda, alega a apelante excludente de ilicitude por motivo de força maior ou uso incorreto pelo usuário. Pede, então, o provimento do recurso “
para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença
” (cf. Id. no 167314609).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. no 167314614).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a TURMA - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

Tratando-se a hipótese dos autos de sub-rogação de direitos, o óbice levantado pela Energisa de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa como verdadeira condição da ação já pode ser descartado em atenção à regra inscrita no §2o do art. 786 (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.
”), sendo assim, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas, a ausência de comunicação administrativa do dano à concessionária – seja pelo consumidor, seja pela segurado/sub-rogada – não constitui fato impeditivo ao direito do consumidor de reaver os danos havidos pela falha na prestação do serviço, muito menos como pressuposto ao ajuizamento de demanda ressarcitória, e a razão é simplesmente por não haver exigência legal nesse sentido.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir. (...)”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004795-33.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/02/2019 - DJE 12/02/2019).

Em sendo aplicável à espécie as normas do CDC, certamente pode haver a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), porém, não diviso motivo algum a justificá-la na hipótese dos autos, já que não há desigualdade técnica ou econômica entre as litigantes, não apenas sendo perfeitamente possível à seguradora produzir prova dos fatos constitutivos do direito, como é o mínimo esperado diante do ramo de atividade, isto é, ao distribuir a ação, espera-se que a seguradora já tenha em mãos e traga aos autos os documentos necessários a demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária/ré, com a prova do dano, a quantificação financeira do prejuízo e, ainda, quem e/ou o que deu causa ao seu aparecimento (nexo causal), afinal, tais averiguações e constatações são inerentes à própria atividade desenvolvida pelas seguradoras.

Além do mais, mesmo que se admitisse a inversão no caso, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, de modo algum se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço publicou
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o cerne desta demanda, eis que razoavelmente documentado a existência do dano, vejo que, nesse ponto, a pretensão autoral está escorada em laudo técnico (cf. Id. no 167314550 e 167314556) apresentado pela parte autora.

O laudo particular, ainda que seja documento produzido unilateralmente, constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

Da exposição dos fatos vista na petição inicial, bem como da análise do laudo técnico apresentado pela parte autora, não é possível obter maiores detalhes sobre o evento danoso, ao mesmo passo que não é demonstrado, ao menos não de forma patente, que os danos foram ocasionados por culpa da ré, havendo, apenas menção genérica no laudo de que “
o equipamento apresenta defeito em sua placa principal, que utiliza um sistema de Circuito integrado, tal defeito
provavelmente
é proveniente de sobretensões em seus circuitos e componentes
” - grifei (cf. Id. no 167314550). Frente a esse desolador cenário, convém revisitar o tema da ausência de comunicação administrativa do evento e/ou dano à Concessionária, porque, ao se considerar que o evento danoso ocorreu em 14.03.2019, enquanto a demanda só foi ajuizada em 25.01.2021, o que se vê é que a Energisa só veio a ser cientificada quase dois anos após o evento, logo, não pôde realizar uma apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que, repito, não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão, porquanto a lei não exige prévio requerimento extrajudicial, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Ou seja, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela autora, esta que, registre-se, teve ciência do fato em menos de 15 dias após o ocorrido, optando por não comunicar à concessionária, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos no equipamento eletrônico foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado pela autora, primeiro porque, inexistem dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, o teor do laudo apresentado é tão genérico que não é capaz de concluir se, realmente, houve sobretensão no circuito e componente do aparelho, tampouco que essa sobretensão é proveniente de oscilação na rede elétrica.

Registro, por fim, que as disposições constantes do
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não constituindo ponto determinante à apreciação judicial da questão, até porque as regras ali insertas pressupõe a existência e observância do prazo à reclamação administrativa, acesso ao equipamento danificado e proximidade temporal com o evento danoso.

Enfim, os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023